Tribunal: TJDFT
Processo: 0720000-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DE FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. EMENDA À APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA FORMALMENTE CONSTITUÍDA EM NOME DE TERCEIROS. EXCLUSÃO DA PARTILHA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. INCLUSÃO NA PARTILHA. DÍVIDAS DE EMPRESA COMUM. APURAÇÃO EM DEMANDA PRÓPRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA.
1.Nos termos do art. 200, CPC, não se conhece de emenda posterior a recurso de apelação,
2. Nos termos do art. 370 do CPC, indeferimento de prova desnecessária ao deslinde da controvérsia não configura cerceamento de defesa.
3. Inclusão de sociedade empresária na partilha exige prova da titularidade ou da aquisição com esforço comum, ônus do qual não se desincumbiu o autor (art. 373, I, CPC), que não requereu, nem trouxe aos autos prova adequada para esse fim.
4. Dívidas contraídas na constância da união estável, revertidas em proveito da entidade familiar, comunicam-se entre os companheiros (art. 1.658 CC), e devem ser partilhadas.
5. Apuração de haveres e passivos de sociedade empresária deve ocorrer em demanda própria, não sendo possível sua liquidação no âmbito da ação de dissolução da união estável (arts. 600, parágrafo único, CPC e 1.031 CC).
6. Honorários advocatícios são devidos pela parte vencida, nos termos do art. 85 do CPC.
7. Emenda à apelação do autor não conhecida. Recurso adesivo conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.